Tribunal: TJMT
Processo: 1030250-79.2024.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1030250-79.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Liberdade Provisória]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[WILSON CARLOS DE PAULA EUPHASIO - CPF: 063.632.261-04 (AGRAVANTE), 1ª VARA CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Ementa
: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE INDULTO NATALINO. DECRETO PRESIDENCIAL N. 11.302/2022. PRETENDIDA A REFORMA DA DECISÃO PARA QUE HAJA A CONCESSÃO DO REFERIDO BENEFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS – NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO INTEGRAL DA PENA DECORRENTE DO CRIME IMPEDITIVO – FALTA GRAVE COMETIDA – NEGATIVA ESCORREITA – RECURSO DEPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Execução Penal interposto contra decisão que indeferiu pedido de indulto fundamentado no Decreto n. 11.302/2022 e Decreto n. 11.846/2023, sob o argumento de que o agravante não preenche os requisitos objetivos para a concessão do benefício, uma vez que cumpre pena por crime impeditivo e cometeu falta grave.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o agravante preenche os requisitos para a concessão do indulto, considerada a existência de condenações por crimes impeditivos;

(ii) analisar a necessidade do cumprimento integral da pena dos crimes impeditivos para a concessão do benefício ao crime não impeditivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Decreto n. 11.302/2022 prevê que o indulto natalino não será concedido enquanto o condenado não cumprir integralmente a pena de crime impeditivo, nos termos do art. 11, parágrafo único.

4.

O agravante possui condenações por crimes de roubo majorado e tráfico de drogas, os quais são considerados impeditivos ao benefício do indulto, conforme o rol do art. 7º do decreto presidencial.

5.

O cumprimento parcial da pena dos crimes impeditivos não supre a exigência prevista na norma para a concessão do benefício ao crime não

6.

A concessão de indulto é prerrogativa exclusiva do Presidente da República, sendo vedada ao Judiciário a ampliação ou flexibilização dos direitos.

7.

As investigações consolidadas do Superior Tribunal de Justiça e dos Tribunais Estaduais corroboram a necessidade do cumprimento integral da pena dos crimes impeditivos para que o indulto seja concedido ao crime não impeditivo.

8.

No caso específico do indulto previsto no Decreto n. 11.846/2023, além da pendência de cumprimento das penas impeditivas, há reconhecimento de falta disciplinar grave cometida pelo agravante nos últimos doze meses, o que inviabiliza a concessão do benefício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O indulto natalino não será concedido ao condenado que não tenha cumprido integralmente a pena imposta por crime impeditivo, nos termos do artigo 11, parágrafo único, do Decreto nº 11.302/2022.

A exigência de cumprimento total da pena dos crimes impeditivos aplica-se independentemente do concurso entre crimes impeditivos e não impeditivos.

O cometimento de falta grave nos doze meses anteriores ao benefício impede a concessão do indulto, conforme o artigo 6º do Decreto nº 11.846/2023.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 84, XII; Decreto nº 11.302/2022, arts. 5º, 7º e 11; Decreto nº 11.846/2023, art. 6º.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo de Execução Penal
interposto
Wilson Carlos de Paula Euphasio
, contra decisão1ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra, nos autos do PEP n. 0006574-71.2016.8.11.0042, que indeferiu o seu pedido de indulto com base no Decreto n. 11.302/2022.

O agravante, nas razões encontradiças no ID 165412193, almeja a reforma do referido decisum, para que o benefício acima citado seja deferido tal como postulado, ao argumento de que o delito sobre o qual fora requerido o indulto pelo Decreto n. 11.302/2022, não fora cometido em concurso (material ou formal) com nenhum dos crimes impeditivos do art. 7º (art. 11, parágrafo único).

Nas contrarrazões que se veem no ID 248018167, p. 1270, o Ministério Público rebate as teses deduzidas pelo agravante e pugna pela manutenção da decisão invectivada.

Em juízo de retratação visto no ID 248018167, p. 1285, foi mantido a decisão e determinada a remessa do presente recurso a este Tribunal de Justiça.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, na manifestação constante no ID 250005667, opinou pelo
desprovimento deste recurso
ementando seu posicionamento da seguinte forma:

“Agravo em execução penal. Insurgência defensiva contra decisão judicial que indeferiu pedido de indulto com base nos Decretos nº 11.302/2022 e 11.846/2023. Aventado preenchimento dos requisitos objetivos e subjetivos. Improcedência. Crimes impeditivos e não impeditivos. Impossibilidade de indulto sem cumprimento integral da pena por crime impeditivo. Apenado que ainda não cumpriu a pena total dos crimes impeditivos consoante redação dos artigos 11º e 9º, respectivamente, dos Decretos Presidenciais invocados. Requisito objetivo não preenchido. Indeferimento do benefício que se mostrou acertado. Parecer pelo desprovimento do recurso.”.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Desembargador

Juvenal Pereira da Silva

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2025